Tribunal: TCU
Processo: 023.602/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6837/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.602/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Angelica Gouveia Brito (CPF XXX.979.634-XX); Fellipe Bruno Barbosa Bandeira (CPF XXX.734.234-XX); Genesio Jose da Silva (CPF XXX.810.934-XX); Giselly Moura de Lima (CPF XXX.962.964-XX); Gudson Nicolau de Melo (CPF XXX.030.614-XX); Luciana Waleska de Souza Moura (CPF XXX.955.804-XX); Pamela Adelino Ramos Albertins (CPF XXX.112.234-XX); Patricia Araujo Amarante (CPF XXX.402.644-XX); Sergio Dias da Costa Junior (CPF XXX.898.834-XX) e Talita Campos Oliveira (CPF XXX.859.164-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.